Tribunal: TJDFT
Processo: 0712803-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0712803-07.2020.8.07.0000 PACIENTE: HENRIQUE MEDEIROS DE LIMA IMPETRANTE: NATALIA CAVALCANTI CORREA SERAFIM FONSECA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA D E C I S Ã O Cuida-se...Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por NATALIA CAVALCANTI CORREA SERAFIM FONSECA em favor de HENRIQUE MEDEIROS DE LIMA, tendo em vista suposto constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo da prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2o, II, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). Em síntese, a impetrante sustenta que há excesso de prazo na segregação do paciente, que estaria preso há 314 (trezentos e quatorze) dias, sem sequer ter-se operado a oitiva das testemunhas, por qualquer razão atribuível à defesa, tudo a configurar constrangimento ilegal passível de correção pela via constitucional. Realça a incerteza na realização da audiência para aquele fim, tendo em vista a pandemia da COVID-19, e alude aos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para pedir, ao final, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que o paciente responda ao processo em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura. É o relato do essencial. DECIDO. Como sabido, a concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. Não é o caso dos autos. Com efeito, não se desconhece a recomendação da Corregedoria de Justiça desta Corte no que diz respeito à observância dos prazos processuais nos feitos criminais. Contudo, é sabido que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, a partir da análise pormenorizada do caso específico, o que é inviável nesta etapa preliminar, dada a necessidade de maiores esclarecimentos das circunstâncias apresentadas, com a adequada instrução do feito para a formação do convencimento do julgador, especialmente a prestação de informações pelo Juízo da causa. Por outro lado, quanto à pandemia do novo coronavírus, tenho que, conforme pontuado em hipóteses similares, a liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação da doença, inclusive com lastro na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, deve observar determinados parâmetros, relacionados ao enquadramento do preso ao grupo vulnerável ao COVID-19, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real desta unidade de custódia em comparação ao ambiente social do custodiado, o que não foi indicado nesta impetração. Desse modo, em sede liminar, por não vislumbrar, de imediato, o alegado constrangimento ilegal, não há razões para a concessão da ordem nos moldes requeridos. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 22 de maio de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator